Tribunal: TJMT
Processo: 1018767-88.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SALMA MARIA FARIA MENDES - CPF: 548.311.136-20 (RECORRENTE), IVAM EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 030.233.521-86 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA DESPROPORCIONAL. CONSUMO DESPROPORCIONAL ACIMA DA MÉDIA DOS MESES ANTERIORES. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação de desconstituição de débito c/c danos morais com obrigação de não fazer e pedido de tutela antecipada, proposta por
SALMA MARIA FARIA MENDES
, em desfavor de
AGUAS CUIABÁ S/A
, alegando que nos meses de janeiro e abril de 2020 recebeu faturas de água, muito desproporcionais ao seu consumo médio, pelos valores de R$ 357,33 e 975,23 respectivamente. Discorre que realizou reclamação administrativa no PROCON, no entanto, a requerida apenas se dispôs a efetuar desconto nas faturas, razão pela qual ajuizou a presente ação, buscando a readequação das faturas à média de consumo, bem como indenização pelo dano moral sofrido.

2. Havendo demonstração de que houve evidente discrepância entre o consumo faturado e a média das faturas anteriores, sendo esse um fato isolado em relação ao histórico de consumo do autora, é cabível a revisão das faturas para readequá-las ao patamar médio de consumo efetivo da respectiva unidade.

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

4. Não havendo suspensão do serviço, nem inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito e não demonstrando a existência de outros transtornos, não há dano moral indenizável.

5. Sentença parcialmente REFORMADA.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de desconstituição de débito c/c danos morais com obrigação de não fazer e pedido de tutela antecipada, proposta por
SALMA MARIA FARIA MENDES
, em desfavor de
AGUAS CUIABÁ S/A
, alegando que nos meses de janeiro e abril de 2020 recebeu faturas de água, muito desproporcionais ao seu consumo médio, pelos valores de R$ 357,33 e 975,23 respectivamente. Discorre que realizou reclamação administrativa no PROCON, no entanto, a requerida apenas se dispôs a efetuar desconto nas faturas, razão pela qual ajuizou a presente ação, buscando a readequação das faturas à média de consumo, bem como indenização pelo dano moral sofrido.

Contestado o feito, foi proferida
sentença de IMPROCEDÊNCIA, REVOGANDO a liminar deferida.

A parte autora, interpôs Recurso Inominado requerendo a reforma da sentença, e o julgamento procedente dos pedidos formulados na inicial.

Em sede de contrarrazões, a parte reclamada, requer a improcedência do recurso e, manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021